Tribunal: TJMT
Processo: 1018117-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018117-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VARZEA GRANDE LTDA - ME - CNPJ: 03.927.829/0001-22 (AGRAVANTE), LIT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 20.622.469/0001-70 (AGRAVADO), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA MERIZANI MICHELETTI BERTULIO - CPF: 002.427.251-55 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DEFERIDA – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA E MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA PARTE EMBARGANTE – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGADA – ALEGADA INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS, MÁ-FÉ E EXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO – PROVAS ATESTAM
PRIMA FACIE
JUSTO TÍTULO, LEGITIMIDADE DA POSSE E BOA-FÉ – REALIZADA JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA –
PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA – DESPICIENDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Aquele que não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua, poderá requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro. Para o deferimento da medida liminar, basta a comprovação da condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial (art. 674, do CPC).

Os substratos fáticos e jurídicos militam em favor da pretensão da parte embargante, ora agravada. Há instrumento contratual que revela aparente legitimidade do direito e série de documentos que não davam conta da existência da pendência judicial impugnada nos embargos de terceiro, o que denota,
prima facie
, a boa-fé da parte embargante adquirente.

Boa-fé se presume e, no caso vertente, está corroborada pelo acervo probatório até então coligido no processo de origem, nada havendo de relevante, concreto e robusto que a desdiga, sem prejuízo de ulterior reanálise após devida instrução processual na instância singela.

Prestígio ao princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar sua convicção.

Despicienda prestação de caução para fins da liminar deferida, na medida em que eventual verificação de irregularidade na transmissão da propriedade poderá ser resolvida por perdas e danos, nos termos da lei.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018117-73.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VARZEA GRANDE LTDA - ME

AGRAVADO:

LIT CONSTRUTORA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VARZEA GRANDE LTDA - ME
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara cível da comarca de Várzea Grande/MT,
Dr.

Luis Otávio Pereira Marques
,

que, nos autos dos Embargos de Terceiro n° 1034099-58.2021.8.11.0002 opostos por
LIT CONSTRUTORA LTDA
, deferiu a medida liminar pleiteada e concedeu ao embargante/agravado a manutenção da posse do imóvel descrito na inicial, nos termos do art. 678 do CPC, suspendendo
“
a medida constritiva
relativa à matrícula n. 114.187

registrada no 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos de Várzea Grande/MT,

deferida na decisão de Id. 65140266 (autos n. 1027168-39.2021.8.11.0002), podendo a embargante dispor do imóvel, até ulterior deliberação deste juízo”
.

Em suas razões recursais, a parte agravante assinala que a parte embargante, ora agravada, opôs embargos de terceiro

em seu desfavor, alegando ser proprietária e legítima possuidora do imóvel litigioso, matriculado sob o n° 114.187, junto ao CRI de Várzea Grande/MT, correspondente à Quadra 36, Lotes 01 a 20, do Loteamento Santa Cecília, situado no Bairro Primavera, na Cidade de Várzea Grande/MT, desde 25 de agosto de 2021.

Informa que a agravada sustentou na inicial que adquiriu o imóvel em absoluta boa-fé, mediante pagamento do preço e após meses de negociação intermediados por corretores de imóveis credenciados e com o então proprietário da empresa MFMT Construtora e Incorporadora Ltda, da qual detinha a posse mansa e pacífica do imóvel desde 24/09/2015, ou seja, há cerca de 6 (seis) anos.

Menciona que foi designada audiência de justificação prévia, realizada no dia 31/03/2022, onde foram ouvidas as testemunhas Heberson de Jesus Torres e Juliano Lobato Evangelista, que são corretores de imóveis e, após, deferida a medida liminar que concedeu a agravada/embargante a posse do imóvel litigioso, autorizando a agravada a dispor do imóvel até ulterior deliberação do juízo de piso.

Esclarece que contra essa decisão a recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados.

Salienta que imóvel o disputado nos autos da ação de embargos de terceiro também é objeto da ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c anulatória de escritura pública (Processo no 1027168-30.2021.8.11.0002) que é movida pela agravante em face da empresa MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, porque esta empresa não efetuou o pagamento à vendedora, ora agravante.

Explica que a testemunha Juliano Lobato Evangelista, ouvido na audiência de justificação prévia, é cunhado do Sr. Miqueias, proprietário da empresa MFMT, e que, em virtude deste vínculo familiar, tinha pleno conhecimento de todos os fatos envolvendo o bem litigioso, inclusive da ação de rescisão contratual c/c anulatória proposta pela agravante.

Discorre que a simples visita ao imóvel litigioso realizada pela parte embargante, ora agravada, não tem o condão de afirmar e provar que a agravada adquiriu a posse do bem.

Aduz que segundo auto de constatação lavrado pelo Oficial de Justiça, a parte embargante, ora agravada, nunca teve a posse da área litigiosa e nem mesmo a empresa MFMT a teve, pois quem sempre cuidou da área litigiosa foi a agravante, por intermédio de seus funcionários.

Ressalta, também, que nenhuma benfeitoria foi edificada no imóvel litigioso, de modo que é possível restabelecer o
“status quo ante”
.

Acrescenta ainda, que a agravada não ofereceu nenhum tipo de garantia a título de caução para garantir o desbloqueio da matrícula imobiliária pertinente ao terreno litigioso e sequer foi exigida pelo Douto Juízo para deferir o pleito liminar.

Com estes argumentos, requer, de início, “
seja deferida a antecipação da tutela recursal para, num primeiro momento, obstar a decisão, ora hostilizada, restabelecendo o bloqueio da matrícula imobiliária do imóvel litigioso, até decisão de mérito deste recurso
“ (sic). No mérito, pede a confirmação da liminar recursal em definitivo, bem como que seja
“dado
provimento

a este recurso de agravo de instrumento, para, desta forma, reformar a decisão ora hostilizada e determinar que se mantenha o bloqueio da matrícula imobiliária do imóvel litigioso, bem como revogar a medida liminar de manutenção da posse do imóvel litigioso concedida em favor da agravada, por não ter sido comprovada a sua posse anterior, nos termos e fundamentos das razões deste recurso, assim como reconhecer que a decisão guerreada é violadora das normas processuais mencionadas”,
bem como,
“como pedido alternativo, caso não seja este o entendimento do Eminente Relator, que seja determinado à agravada que preste caução idônea, para garantir o juízo na hipótese de eventuais prejuízos”.

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 09/09/2022, por meio da decisão Id. 143072219.

Certidão de recolhimento do preparo recursal ao Id. 143095182.

Intimada, a parte agravada/embargante apresenta contraminuta na peça Id. 146488659, argumentando, em síntese, a regularidade da liminar deferida, a qual deve ser mantida, desprovendo-se o recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suma, a parte recorrente, argumenta, em síntese, que a liminar deferida nos embargos de terceiro deve ser cassada ou, ao menos, exigido caução para seu deferimento.

Eis o inteiro teor da decisão recorrida Id. 84881344, na parte que interessa para análise do recurso interposto:

“Vistos.

LIT Construtora Ltda.
opôs os presentes “embargos de terceiro” em desfavor de Empreendimentos Imobiliários Várzea Grande Ltda. - EMIVAG, aduzindo, em síntese, ser proprietária e possuidora dos lotes de terreno urbano, situados na Quadra 36, Lotes 01 ao 20, Loteamento Santa Cecília, Bairro Primavera, nesta comarca, registrado na matrícula 114.187, no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, que foi objeto de bloqueio judicial no processo n.o 1027168-39.2021.8.11.0002.

Alega ter adquirido o referido imóvel da empresa MFMT Construtora e Incorporadora Ltda. em 25/08/2021, por meio de escritura pública de compra e venda, após um período de negociação e verificação de todas as documentações pertinentes aos registros do imóvel.

Ainda, salienta ter efetuado o pagamento integral do preço, tanto à empresa vendedora quanto aos corretores responsáveis pela intermediação, portanto, agindo de boa-fé e dentro dos ditames legais.

Contudo, afirma ter sido surpreendida ao tomar conhecimento do bloqueio da matrícula em decorrência do negócio firmado entre a embargada e a empresa MFMT há cerca de seis anos, sendo que nesse período não houve qualquer oposição da embargada.

Por fim, ressalta que a constrição da matrícula em decorrência da ação proposta pela embargada lhe traz inúmeros prejuízos, pois investiu todo o seu capital financeiro disponível na aquisição do imóvel e está impedida de obter crédito financeiro para construção e comercialização dos lotes.

Assim, pugna “pelo imediato desbloqueio da matrícula no 114.187, junto ao Cartório do 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Várzea Grande, autorizando ao referido Cartório proceda a averbação da respectiva Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel firmada entre a Embargante e a empresa MFMT Construtora e Incorporadora Ltda em 25.8.2021, bem como autorize a transferência formal da referida matrícula para o nome da Embargante, garantindo a manutenção de sua posse até julgamento final desta ação (CPC, 678)”.

Juntou documentos nos Ids. 68651677 a 68656967.

Designada audiência de justificação prévia no Id. 71757440, o embargante apresentou rol de testemunhas no Id. 73934868.

A audiência foi realizada conforme termo de Id. 81228620, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Como de conhecimento, os embargos de terceiros “visa a impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674, CPC)”.

Essa ação tem por objetivo sempre um ato judicial. Segundo o processualista Luiz Guilherme Marinoni, “é fundamental para a caracterização do cabimento dos embargos de terceiro a existência de constrição judicial”.

Ademais,
o art. 678 do CPC/2015 dispõe sobre os requisitos necessários ao sobrestamento da ordem judicial constritiva, o qual assim prevê:

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Nesse compasso, ressai dos autos que a embargante pretende liminarmente a suspensão da constrição levada a efeito sobre o imóvel urbano de matrícula 114.187, por se tratar de legítimo possuidor do bem.

Assim, considerando a situação jurídica apresentada no início do processo, tenho que o pedido liminar deve ser deferido, pelas razões que passo a expor.

No caso em análise, a posse do embargante restou comprovada pela juntada da minuta de promessa de compra e venda de bem imóvel, datada de 27/07/2021 (id. 68653177), bem como pela escritura pública de compra e venda firmada em 25/08/2021 (id. 68655694), além dos comprovantes de pagamento relativos à aquisição da propriedade (id. 68655706), IPTU dos terrenos (id. 68655710) e comissão de corretagem (id. 68655716).

Ainda, evidencia-se que a embargante buscou verificar os documentos do imóvel durante o período em que efetuou as tratativas para sua aquisição, colacionando aos autos declaração emitida pela empresa vendedora em 01/06/2021, registrando que o imóvel não pertencia ao seu ativo permanente (id. 68653188); certidões de matrícula solicitadas em 16/07/2021 (id. 68653166) e 18/08/2021 (id. 68654068), bem como certidão de inexistência de ônus datada de 23/08/2021 (id. 68655062) e certidão negativa no CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade Bens, obtida em 25/08/2021 (id. 68655078).

Outrossim, as testemunhas Heberson de Jesus Torres e Juliano Lobato Evangelista, em audiência de justificação prévia, ressaltaram que a embargante visitou o local, solicitou diversas documentações e que o processo de aquisição levou alguns meses, sem que ocorresse ou ficasse evidenciada qualquer irregularidade (id. 81228620).

Nesse passo, a testemunha Juliano aduziu que a embargante compareceu nos terrenos para medir e cercar quando da aquisição, bem como que foi informado pelos vizinhos da região que os proprietários sempre comparecem no local.

Diante desse panorama, tenho que os elementos de convicção até então produzidos pela embargante autorizam a concessão da liminar pretendida, porquanto suficientemente provada a posse exercida sobre o imóvel, a rigor do previsto no art. 678 do CPC.

Corrobora esse raciocínio o seguinte julgado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REQUISITOS. CONDIÇÃO DE TERCEIRO E PROVA DA POSSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1046 DO CPC. LIMINAR. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. Os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que, não sendo parte na ação, sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida. - A comprovação da posse, da qualidade de terceiro e da constrição judicial decorrente de outro processo, além de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, representam requisitos essenciais ao deferimento de medida liminar. (...)” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0443.15.000410-1/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2015, publicação da súmula em 16/10/2015).

Por fim,
ainda que não se afigure necessária a demonstração do perigo de dano quando da análise de liminar em embargos de terceiro, cumpre ressaltar que a manutenção do bloqueio da matrícula do imóvel sub judice traz prejuízos ao exercício da atividade empresarial da embargante, não sendo cabível obrigá-la a aguardar a solução da controvérsia nos autos principais.

Ademais, eventual verificação de irregularidade na transmissão da propriedade poderá ser resolvida por perdas e danos, nos termos da lei.

Posto isso,
defiro
a medida liminar pleiteada e concedo ao embargante a manutenção da posse do imóvel descrito na inicial, nos termos do art. 678 do CPC.

Por conseguinte,
suspendo a medida constritiva relativa à matrícula n. 114.187 registrada no 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos de Várzea Grande/MT, deferida na decisão de Id. 65140266 (autos n. 1027168-39.2021.8.11.0002), podendo a embargante dispor do imóvel, até ulterior deliberação deste juízo
.

(...)”
(destaquei)

A referida decisão foi objeto de embargos de declaração, os quais foram desprovidos nos termos da decisão Id. 92619692, abaixo também transcrita na íntegra:

“Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração propostos pela parte requerida Empreendimentos Imobiliários Várzea Grande Ltda. - EMIVAG, no ID 85786689, alegando, em síntese, que a decisão de ID 84881344 foi contraditória, pois deferiu o desbloqueio da matrícula do imóvel em litígio, concedendo a manutenção de posse ao embargado, sem considerar que ele não adotou todas as cautelas para aquisição do imóvel, tal como retirado a certidão do ônus sobre o imóvel, além de ter desconsiderado o depoimento testemunhal, situação que lhe retira a boa-fé.

Ao final requereu que seja sanada a contradição e por consequência, reforma da decisão para que conste às margens da matrícula do imóvel a existência da ação de rescisão contratual c/c anulatória de escritura pública no 1027168-39.2021.8.11.0002.

Pois bem, conheço os embargos em vista da pertinência dos requisitos legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022).

No entanto, não vislumbro qualquer vício no conteúdo da decisão que possa configurar omissão, obscuridade ou contradição, isso porque
na decisão de ID 84881344 foi fundamentada que, em sede de cognição sumária, ficou comprovada a posse do embargado, bem como que ficou demonstrado que o embargado realizou buscas sobre a situação do imóvel a fim de verificar a regularização
.

Ainda,
a fim de colher maiores elementos de convicção, a decisão estribou na oitiva das testemunhas na audiência de justificação prévia (Heberson de Jesus Torres e Juliano Lobato Evangelista), que ressaltaram que o embargado visitou o local, solicitou diversas documentações e que o processo de aquisição levou alguns meses, sem que ocorresse ou ficasse evidenciada qualquer irregularidade, além do fato de que os proprietários (MFMT) sempre comparecem no local o que espelhou regularidade da propriedade
.

Além disso, o que se percebe é que o embargante busca reformar a decisão a fim de que seja mantida nas margens da matrícula do imóvel a existência de ação entre a embargante e a empresa MFTM Construtora e Incorporadora Ltda., do qual registro que é incabível por esse meio, senão vejamos orientação jurisprudencial do nosso Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 C/C ART. 678, AMBOS DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSOS COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS REJEITADOS. Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC. In casu, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a insuficiência de provas de que exista medida esbulhatória determinada na Ação de Execução por carta precatória, eis que a ordem de imissão na posse deve ser cumprida, tão somente, na área de matrícula n.o 1.520, ou seja, na Fazenda Rio Preto I e nada além, não havendo motivo algum para se sustar a ordem lá exarada. (...) (TJ-MT 10177680720218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2022)

Posto isso, em meu entender, na decisão objurgada, não há omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, rejeito os presentes embargos de declaração, mantendo a decisão atacada tal como está lançada. (...)”
(destaquei)

Como se vê, analisando o teor das sucessivas decisões, infere-se que foram devidamente fundamentadas, tendo o magistrado
a quo
delineado o atendimento dos requisitos legais e apontado as provas coligidas que lastrearam sua conclusão jurídica preliminar pelo deferimento da liminar dos embargos de terceiro.

Na dicção do artigo 674 e seguintes do CPC, para o deferimento da medida liminar nos autos dos Embargos de Terceiro, necessário que a parte comprove a sua condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial.

Na hipótese, inobstante às alegações expostas pela parte agravante, ao menos em princípio, não há como constatar, neste juízo de cognição provisória, que o embargante/agravado agiu imbuído de má-fé no ato de aquisição do imóvel.

Com efeito, para fins da almejada revisão da liminar deferida, deveria a parte recorrente indicar a insubsistência dos requisitos e provas em robusta contraposição aos fundamentos apresentados, o que não se verifica.

Nesta senda, apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão em seara de liminar, própria da quadra processual preambular de processamento dos embargos de terceiro na origem, entendo que deve prevalecer por ora o substancioso entendimento do togado de primeiro grau.

Neste contexto, destaco que, como bem delineado nas contrarrazões e na própria decisão recorrida, ao menos por ora, pelo que consta nos autos de origem, os substratos fáticos e jurídicos militam em favor da pretensão da parte embargante/agravada, especialmente porque há um instrumento contratual em vigor que revela aparente legitimidade do direito dela, bem como porque, quando da realização deste negócio de compra e venda, foi levantada uma série de documentos que não davam conta da existência da pendência judicial impugnada nos embargos de terceiro, o que denota,
prima facie
, a boa-fé da embargante adquirente, a qual, pelo que se afere até então, aparentemente desconhecia a existência da demanda 1027168-39.2021.8.11.0002.

Além disso, a boa-fé aqui se presume, eis que também está também corroborada pelo acervo probatório até então coligido no processo de origem, nada havendo de relevante, concreto e robusto que a desdiga, ao menos por ora, o que certamente será reanalisado após a devida instrução processual que provavelmente será propiciada às partes na instância singela, oportunidade em que a agravante poderá trazer provas mais firmes acerca da alegada má-fé da parte embargante/adquirente/agravada.

Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz
que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar sua convicção.

A propósito:

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo
.”
(AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (sem destaques no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DEFERIDA
- DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO RESCISÓRIA – INSURGÊNCIA DOS EMBARGADOS –
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE - DOCUMENTOS QUE ATESTAM SUMARIAMENTE A PROPRIEDADE DO ATUAL OCUPANTE – CORRETA SUSPENSÃO - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Aquele que não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua, poderá requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro. Para o deferimento da medida liminar, basta a comprovação da condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial (art. 674, do CPC).
Na hipótese, o Embargante/Agravado fez prova sumária da propriedade sobre o bem objeto da ordem de desocupação por meio da prova de aquisição do bem, assim como comprovou o perigo de dano suscitado, e por isso é mais prudente o deferimento da tutela de urgência e sobrestar a ordem de desocupação até que sobrevenham maiores elementos nos embargos de terceiro.”
(TJMT, N.U 1002719-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

De outro lado, no que tange à exigência de caução para assegurar a reversibilidade da liminar, entendo despicienda, isto porque, como bem assinalado pelo togado
a quo
,
“eventual verificação de irregularidade na transmissão da propriedade poderá ser resolvida por perdas e danos, nos termos da lei”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023